Tribunal: TJDFT
Processo: 0707385-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DETENTO ACOMETIDO POR DIABETES TIPO 2. AMPUTAÇÃO DE DEDO DO PÉ. DANO MORAL E ESTÉTICO. OMISSÃO ESTATAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da eventual responsabilidade do Estado pelos danos morais e estéticos alegadamente sofridos pelo autor, em virtude da amputação do dedo menor de seu pé esquerdo com a finalidade de conter infecção agravada pelos efeitos da diabetes tipo 2.
2. A configuração do dano moral, prevista na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), revela-se diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do respectivo ilícito indenizatório. 3.1. No que concerne à indenização por dano estético, convém ressaltar a lição de Sérgio Cavalieri Filho: "Inicialmente ligado às deformidades físicas que provocam aleijão e repugnância, aos poucos passou-se a admitir o dano estético também nos casos de marcas e outros defeitos físicos que causem à vítima desgosto ou complexo de inferioridade."
3. A regra prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, se compatibiliza com a Teoria do Risco Administrativo, estabelecendo a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa condição, causarem a terceiros. 3.1. Os requisitos para a configuração da responsabilidade civil estatal consistem, portanto, na ação ou omissão, no existência do dano e no nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica e necessária entre a ação e o evento danoso. 3.2. Nesse contexto, convém ressaltar que o fato de ser a responsabilidade em exame de natureza objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar indistintamente, em quaisquer circunstâncias. Para a configuração da responsabilidade estatal é necessário, repise-se, demonstrar a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade.
4. Caso em que o conjunto probatório coligido aos autos evidencia que o apelante teve disponibilizado acompanhamento médico e ambulatorial durante os anos de 2012 a 2017, inclusive para o controle específico da diabetes tipo 2. 4.1. A análise pormenorizada dos relatórios de atendimento médico do demandante, tanto em instituições integrantes do sistema prisional quanto no âmbito da rede pública de saúde, indicam que seu quadro de saúde foi acompanhado por considerável lapso temporal anterior e também posterior à intervenção cirúrgica que resultou na amputação aludida. 4.2. As afirmações articuladas pelo apelante no sentido de que nos dias que antecederam a cirurgia de amputação aludida houve negativa de atendimento no âmbito do Hospital de Base e do Hospital Regional da Asa Norte também não encontram respaldo nos elementos probatório constantes nos autos, pois os relatórios médicos respectivos descrevem os exames e as indicações procedidas no período.
5. Assim, não é possível afirmar que foi comprovada a conduta omissiva do Distrito Federal no caso em exame, não tendo sido demonstrada a presença dos requisitos para a configuração da responsabilidade civil estatal.
6. Recurso conhecido e desprovido.